Tribunal: TJBA
Processo: 0012093-95.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012093-95.2012.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NATALIA LOURENCO

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CDC APLICÁVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA (TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL). SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. LEGALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta em ação revisional de contrato bancário, visando à revisão de cláusulas, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à legalidade da capitalização mensal.

Questão em discussão.
Verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato e a validade da incidência da capitalização de juros.

Razões de decidir.
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

A jurisprudência pacífica do STJ admite a cobrança de juros superiores a 12% ao ano, não configurando abusividade, salvo quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (Súmulas 382 e 530/STJ).

No caso, o contrato prevê juros de 3,90% ao mês (58,27% ao ano), enquanto a taxa média de mercado à época da contratação era de 5,03% ao mês (80,24% ao ano), evidenciando que a taxa pactuada é inferior à média.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).

Inexistente abusividade, impõe-se a manutenção da sentença.

Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

Legislação e Jurisprudência
. Arts. 2º, 3º e 29 do CDC; Art. 85, §11, do CPC; Súmulas 297, 382, 530, 539 e 541 do STJ; REsp 1.112.880/PR (repetitivo).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0012093-95.2012.8.05.0248
, em que figuram como apelante NATALIA LOURENCO e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,